Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga declinou da competência com fundamento no local da situação do bem imóvel e no foro do domicílio do demandado, ambos na Região Administrativa de Samambaia, pois o autor não teria observado os critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC, tratando-se, portanto, de hipótese de "escolha aleatória de foro". 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que no caso em deslinde há cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, bem como de que a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa, contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a demanda por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência, no caso concreto, dos parâmetros referentes à situação do bem imóvel ou ao foro do domicílio do demandado, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que o autor, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para a apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Além disso, na hipótese é preciso considerar a existência de cláusula por meio da qual foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para solução de eventuais controvérsias a respeito das obrigações resultantes do contrato. 6.1. O Juízo suscitado, todavia, sequer fez alusão, ao promover à declinação da competência, ao teor da cláusula aludida, tendo se limitado a destacar a hipótese de "escolha aleatória de foro".
7. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 7.1. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual.
8. Estabelecida, portanto, a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.